Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE SOBRE COBRANÇA DE IPTU. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
1. O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve considerar a sucumbência e o princípio da causalidade. Precedentes do STJ.
2. A aplicação do princípio da causalidade demanda a análise do caso concreto.
3. A imunidade tributária decorre do texto constitucional e o prévio requerimento administrativo é dispensável. Não há como atribuir à vedação tributária constitucional uma limitação que não existe na Constituição ou na norma infraconstitucional, tampouco afirmar que o contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação por não ter protocolado o pedido administrativo para solicitar o reconhecimento da imunidade. Precedentes desta Corte.
4. Na hipótese de sucumbência parcial não equivalente, mostra-se cabível a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Se a sucumbência maior foi do Distrito Federal, considerados o número de pedidos e a proporção de decaimento dos litigantes, a Fazenda Pública deve arcar com o maior percentual.
5. Apelação provida em parte.